Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753179-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707446-32.2019.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Ante as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 – que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) –, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o cancelamento do Tema repetitivo 987, cuja questão submetida a julgamento discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, por dívida tributária ou não tributária, assim, desnecessária a reiteração do ofício, determinada na decisão de ID 104249787 - Pág. 2. Intime-se o executado para o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, venham conclusos.” Em seguida os embargos de declaração manejados pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se a decisão de ID 158191383.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 67250648), em síntese, que o Juízo singular não tem competência para determinar a penhora no processo de execução fiscal deflagrado desfavor da recorrente, por encontrar-se, a pessoa jurídica devedora, submetida ao procedimento de recuperação judicial ainda não finalizado. Argumenta, nesse sentido, que somente o Juízo universal pode decidir a respeito de eventuais atos de constrição patrimonial ou de natureza expropriatória contra a recuperanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o reconhecimento da inviabilidade da prática de atos expropriatórios pelo Juízo singular no curso da execução fiscal deflagrada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67251328) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67251330) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação, pelo Juízo singular, nos autos do processo de execução fiscal deflagrado contra a recorrente, de medidas constritivas ou expropriatórias destinadas à satisfação do crédito perseguido. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos moldes da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. Sob outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da no Lei 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Assim, a despeito do que tenta fazer crer a recorrente, não há óbice para a decretação de medidas constritivas nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação do Juízo universal Com efeito, a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos da execução fiscal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1905243, 0712935-25.2024.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Inexistência. Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e ordenou a constrição dos valores, a agravante foi devidamente intimada (ID’s 173101679 e 173355709 – processo de origem), tendo sido a ela oportunizada, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial. 3 – Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1882552, 0707766-57.2024.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA A EFETIVAÇÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”. II. Nos moldes da Lei 11.101/2005 (com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 - art. 6o, I, II e III e § 7oB), a suspensão das execuções, assim como a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência não se aplica às execuções fiscais, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. III. Observados o procedimento e as regras de competência expressamente disciplinados na lei de regência (comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial, para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo), não há de se cogitar em liberação dos valores bloqueados e/ou paralisação de atos expropriatórios, ao menos até o pronunciamento do “juízo recuperacional”. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1875893, 0706789-65.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a Egrégia 2a Turma Cível, em momento anterior da marcha processual instaurada na origem, ao negar provimento ao AI no 0738983-26.2021.8.07.0000, também interposto pela sociedade empresária ora recorrente, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito buscado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. A esse respeito peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, para transcrever os seguintes excertos do voto condutor proferido naquela oportunidade: “No caso em análise neste agravo de instrumento, o Distrito Federal (exequente, ora agravado) busca satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal em 11/5/2016 (ID 29034734) e majorados em segunda instância, no dia 2/2/2018 (ID 29034819). O trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2018 (ID 29034876). Trata-se de crédito extraconcursal, ou seja, surgido depois do pedido e deferimento do plano de recuperação. O ato jurisdicional que deu origem ao crédito objeto do cumprimento de sentença em referência ocorreu depois que já havia sido requerida (13/8/2008), deferida (11/11/2008) e encerrada (5/6/2014) a recuperação judicial da parte executada/recorrente (Viplan Viação Planalto Ltda.) – ID 56127563 dos autos de origem.” Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator